Tribunal: TJMT
Processo: 1032559-98.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032559-98.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), NELSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 365.737.951-72 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em execução fiscal movida contra Nelson Luiz de Oliveira. O recurso de apelação foi considerado intempestivo, pois interposto após o prazo legal de quinze dias previsto no CPC e no regimento interno do Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno, interposto fora do prazo legal, deve ser conhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é manifestamente intempestivo, conforme o prazo estabelecido pelo art. 1.021 do CPC e o art. 134-A do regimento interno. O trânsito em julgado da decisão que não conheceu do recurso de apelação foi devidamente certificado antes da interposição do agravo.

4. O entendimento consolidado do Tribunal é de que recursos intempestivos não podem ser conhecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "Não se conhece de agravo interno intempestivo, conforme o prazo de quinze dias previsto no CPC e no regimento interno do Tribunal."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIR
A

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1032559-98.2023.8.11.0003, movida em desfavor de NELSON LUIZ DE OLIVEIRA.

Na origem, a execução foi extinta com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir, conforme os parâmetros fixados pelo Tema 1.184 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Inconformado com a decisão, o Município de Rondonópolis alega, em suas razões recursais, que não lhe foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, bem como o direito de adotar as medidas previstas no Tema 1.184, como o pedido de suspensão do executivo fiscal para a tomada de providências extrajudiciais, como o protesto da dívida.

O agravante sustenta que a decisão violou o devido processo legal, e que o valor da dívida em execução, embora pequeno, não autoriza, por si só, a extinção do feito, pois há interesse público na recuperação de créditos fiscais, mesmo que de pequeno valor, em nome da eficiência na arrecadação tributária e no combate à evasão fiscal.

Certificado nos autos que o Agravo Interno é intempestivo (id. 240263674).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1032559-98.2023.8.11.0003, movida em desfavor de NELSON LUIZ DE OLIVEIRA.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão monocrática de não conhecimento do Recurso de Apelação foi proferida em 10/07/2024 e em 16/09/2024 o Agravo Interno foi interposto.

Conforme dispõe o art. 1.021 do CPC,
“contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
. Nesse sentido, o art. 134-A do Regimento Interno deste Sodalício estabelece que o prazo para a interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator é de quinze dias. Esse prazo é aplicável tanto em processos originários quanto em recursos, garantindo à parte interessada a oportunidade de submeter a decisão à apreciação do órgão colegiado competente.

Na hipótese, o agravante foi intimado da decisão que não conheceu do Recurso de Apelação em 10/07/2024 e em 03/09/2024 a Secretaria certificou o trânsito em julgado, de modo que o Agravo Interno interposto em 16/09/2024 é manifestamente intempestivo, conforme inclusive certificado no id. 240263674.

Verifica-se, portanto, que o recurso não deve ser conhecido, vez que não ultrapassa os requisitos de admissibilidade. Nesse sentido, inclusive, é o precedente desta Corte, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RECURSO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIDO.
Conforme dispõe o art. 134-A, do Regimento Interno deste Tribunal, o prazo para a propositura de agravo interno, contra decisão proferida pelo relator é de quinze dias, sendo intempestivo quando aviado após o transcurso desse prazo.

(N.U 1030061-38.2023.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024)

Assim, diante da clara preclusão temporal, verifica-se que os pressupostos de admissibilidade do recurso não foram satisfeitos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024